Tribunal: TJSP
Processo: 1083035-63.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de internação de segurada, com base em alegado período de carência, devido a diagnóstico de bronquite aguda – Inadmissibilidade – Atendimento prestado em caráter de urgência/emergência, cuja carência é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, devendo ser acobertado o tratamento, a teor do art.

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de internação de segurada, com base em alegado período de carência, devido a diagnóstico de bronquite aguda – Inadmissibilidade – Atendimento prestado em caráter de urgência/emergência, cuja carência é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, devendo ser acobertado o tratamento, a teor do art. 35-C, I, da mesma Lei – Súmulas no 103 desta Corte e no 597 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral – Configuração, especialmente pela negativação do nome da genitora da paciente – Manutenção do "quantum" (R$ 10.000,00) – Recurso improvido.